Tribunal: CARF
Processo: 10320.720570/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.720570/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.244 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
JOAO LUCIANO DE ABREU MATOS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 15 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, de Dedução Indevida com Despesas de Instrução, de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.720570/2011-11
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.244 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720570/2011-11

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 15/23, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008, de
imposto a restituir de R$ 0,15 para imposto suplementar de R$ 18.508,01.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que foram apuradas as seguintes infrações:
a) Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.655,88, referente à Lumara
Regina Silva Matos, devido à falta de comprovação, não obstante o interessado ter
solicitado prorrogação de prazo para apresentar documentos;
b) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 21.268,00, devido à falta de
comprovação, não obstante o interessado ter solicitado prorrogação de prazo para
apresentar documentos;
c) Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.592,29, devido à
falta de comprovação, não obstante o interessado ter solicitado prorrogação de prazo
para apresentar documentos; e
d) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 41.786,24,
devido à falta de comprovação, não obstante o interessado ter solicitado prorrogação de
prazo para apresentar documentos.
Cientificado do lançamento em 01/04/2011 (AR à fl. 25), o interessado apresentou
impugnação, às fls. 02 e 28, e respectiva documentação em 12/04/2011.
Em síntese, contesta integralmente o lançamento, asseverando que faz jus às deduções
informadas na DAA, conforme documentos que junta.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda poderão ser
deduzidas as importâncias pagas a título de pensão em cumprimento de
acordo ou decisão judicial, desde que devidamente comprovadas.
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL E DEPENDENTES.
O contribuinte não pode deduzir na Declaração de Ajuste Anual a pensão
alimentícia e informar simultaneamente o beneficiário desta como
dependente, por expressa vedação legal, excepcionado o ano em que
ocorrer modificação da relação de dependência
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS E DESPESAS DE INSTRUÇÃO
DE ALIMENTANDO.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda devido a despesa
médica e despesa com instrução comprovadas, relativas ao contribuinte,
seus dependentes ou alimentandos, desde que a obrigação esteja
determinada judicialmente ou em escritura pública.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Apenas é dedutível da base de cálculo do imposto de renda devido a
despesa médica comprovada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2015 (e-fl. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 28/05/2015 (e-fl. 53), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.244 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720570/2011-11

alimentícia à Sra. Lúcia de Fátima Sousa e Silva, no valor de R$23.802,08 (anual) estão
comprovados no informe de rendimentos ora juntado (e-fls. 54)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Sendo o recurso parcial, o litígio remanescente recai sobre glosa de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$23.802,08, pagos à Sra. Lúcia de Fátima
Sousa e Silva, mãe de sua alimentanda.
Não há questões preliminares a serem apreciadas nesta fase recursal.
Verifique-se a seguir as razões da DRJ para manutenção da glosa referente à
dedução indevida de pensão alimentícia ainda em litígio:
...
Da dedução de pensão alimentícia judicial
O interessado informou na DAA o pagamento de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 26.184,24, à Lumara Regina Silva Matos; ....
Houve a manutenção da glosa pela autoridade fiscal devido à falta de comprovação,
devendo ser destacado que o interessado foi intimado a apresentar escritura pública,
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da pensão
alimentícia e respectivos comprovantes de pagamento (fl. 13).
Inconformado, aduz o interessado que faz jus à dedução, conforme documentos que
junta.
Sobre o tema, o art. 78 do Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda,
dispõe, in verbis:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).”
Destarte, é imperativo frisar que não é condição suficiente para a dedutibilidade da
pensão alimentícia que sua obrigação de pagar esteja determinada judicialmente. Há que
se comprovar a efetividade de seu desembolso. O valor determinado em acordo judicial
serve, também, como limite legal para a dedução.
Dito isto, da apreciação dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o
interessado não comprovou serem dedutíveis as despesas com pensão alimentícia
informadas na DAA.
....
No que diz respeito à pensão alimentícia informada referente à Lumara Regina
Silva Matos, entende-se que o Ofício do Juiz de Direito da Vara de Família, à fl. 05,
informando a obrigação de desconto de 30% dos rendimentos do interessado para
pensão alimentícia de seu filho menor, representado pela genitora, Lúcia de
Fátima Souza e Silva, não demonstra cabalmente quem eram os beneficiários da
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.244 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720570/2011-11

pensão alimentícia, sua idade, nem qual o percentual de pensão alimentícia cabia a
cada um.
Neste contexto, insta registrar que o supramencionado Ofício é antigo, tendo sido
lavrado 16 anos antes do ano-calendário em apreço, e que declaração de Lúcia de
Fátima Souza e Silva, à fl. 06 do processo no 10320.720569/2011-97, julgado
também nesta sessão, informa que Lumara Regina Silva Matos e Lucyanne
Cristina Silva Matos eram beneficiárias de pensão alimentícia. (ora grifado)
Não sendo possível comprovar o limite legal estabelecido judicialmente para a pensão
alimentícia de Lumara Regina Silva Matos, ..., mantém-se a glosa.
...
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nesta toada, o Comprovante de Rendimentos ano calendário 2008 ora
apresentado (e-fl. 54) apenas aponta o valor total da pensão judicial descontada dos vencimentos
do interessado. Tal documento não esclarece os pontos levantados pela Primeira Instância, cf.
grifos no voto acima, razão pela qual deve ser mantida a glosa.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 77
DF CARF MF
Original